Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE LABORAL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ajuizada por instituição financeira, diante da comprovação da mora e da rescisão contratual de pleno direito. O agravante alegou ausência de contraditório prévio, essencialidade do bem à sua atividade laboral como motorista de aplicativo, e invocou princípios constitucionais e a teoria do adimplemento substancial, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revogação da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação prévia do devedor antes da decisão liminar em ação de busca e apreensão ofende o contraditório; (ii) estabelecer se o uso do veículo como instrumento de trabalho e a invocação de princípios constitucionais autorizam a suspensão da liminar de busca e apreensão em contrato regido pelo Decreto-Lei no 911/1969; (iii) determinar se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969 pode ser deferida com base apenas na comprovação da mora do devedor, independentemente de prévia oitiva, conforme o rito especial previsto no art. 3o do referido diploma legal.
4. A mora restou comprovada nos autos por meio de notificação extrajudicial regularmente expedida, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
5. A alegação de que o bem apreendido constitui instrumento de trabalho, embora socialmente relevante, não tem o condão de afastar a higidez do contrato celebrado nem impede a execução da garantia fiduciária diante do inadimplemento.
6. A aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção à família deve ser harmonizada com o regime jurídico da alienação fiduciária, que assegura ao credor o direito à retomada do bem em caso de inadimplemento.
7. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, exigindo-se a quitação integral da dívida para restituição do bem.
8. A impugnação à gratuidade da justiça não pode ser conhecida quando formulada exclusivamente em contrarrazões ao agravo de instrumento, por se tratar de via processual inadequada, sendo exigível a interposição de agravo interno para tal finalidade, nos termos do art. 1.021 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969 prescinde de contraditório prévio, desde que comprovada a mora do devedor.
2. A essencialidade do bem à atividade laboral não impede a execução da garantia fiduciária em caso de inadimplemento.
3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos firmados sob o regime do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser conhecida quando apresentada em contrarrazões, devendo ser veiculada por meio de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.195.400/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1764690, 0727227-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJE 06.10.2023; TJDFT, Acórdão 1963091, 0727414-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJE 19.02.2025.